Tribunal: TJPA
Processo: 0803382-30.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803382-30.2025.8.14.0000

PACIENTE: MATEUS PEREIRA MIRANDA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE VIOLENCIA DOMESTICA DE MARABA PA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NOMEAÇÃO DE ADVOGADO DATIVO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA EM SEDE DE HABEAS CORPUS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Regimental interposto por Mateus Pereira Miranda, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará, contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus impetrado sob o fundamento de que foi manejado como sucedâneo recursal e pela ausência de prova pré-constituída. O impetrante alega nulidade da audiência de instrução e julgamento, sustentando que o juízo coator violou o direito à ampla defesa ao nomear advogado dativo sem justificativa adequada, em desrespeito à Recomendação nº 01/2025 da Corregedoria do Tribunal de Justiça. Requer o reconhecimento da nulidade da audiência e de todos os atos subsequentes, com afastamento da obrigação de pagamento de honorários advocatícios ao defensor dativo nomeado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a nomeação de advogado dativo, diante da ausência do defensor público, configura ilegalidade manifesta apta a ser corrigida por habeas corpus; (ii) definir se a ausência de comprovação adequada da comunicação ao juízo da impossibilidade de comparecer à audiência, justifica o não conhecimento do writ por falta de prova pré-constituída.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, em substituição a recurso de apelação, onde em preliminar pode suscitar a alegada nulidade.

A nomeação de advogado dativo, na hipótese dos autos, não configura ilegalidade manifesta, pois não há comprovação suficiente de que o juízo tenha sido regularmente informado da impossibilidade de comparecimento da Defensoria Pública e mantido o ato judicial.

O impetrante não demonstrou documentalmente o alegado constrangimento ilegal, sendo ônus da parte apresentar prova pré-constituída no momento da impetração do habeas corpus.

A ausência de elementos que evidenciem deficiência na defesa técnica exercida pelo advogado dativo afasta a alegação de nulidade, nos termos da Súmula nº 523 do STF.

A celeridade e a razoável duração do processo justificam a nomeação de advogado dativo quando há ausência da Defensoria Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo recursal para discutir nulidades processuais que exijam dilação probatória.

A nomeação de advogado dativo para suprir a ausência do defensor público não configura ilegalidade manifesta, salvo quando demonstrado cabalmente o prejuízo ao direito de defesa.

A ausência de comprovação idônea da comunicação ao juízo sobre a impossibilidade de comparecimento do defensor público justifica o não conhecimento do habeas corpus por falta de prova pré-constituída.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 647 e 648.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 621.314/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 09/02/2021, DJe 11/02/2021; STF, Súmula nº 523.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do recurso, no mérito, pelo não provimento, nos termos do voto do relator.

19ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Egrégia Seção de Direito Penal, realizada na Plataforma Virtual - PJE, ocorrida entre os dias 08 e 10 de abril de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
.

Belém/PA, 15 de abril de 2025.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Regimental em Habeas Corpus
interposto por
Mateus Pereira Miranda
por intermédio da
Defensoria Pública do Estado do Pará
, contra decisão monocrática proferida por este relator, que não conheceu do
habeas corpus
impetrado por ter sido manejado como sucedâneo recursal e por ausência de prova pré-constituída.

Nas razões recursais, a agravante, por meio de seu representante legal, sustenta que, em relação à fundamentação de ausência de prova, o writ foi instruído com as seguintes peças disponíveis: “(1) sentença proferida em audiência; (2) ofício encaminhado ao juízo, por meio do e-mail da Vara de Violência Doméstica, comunicando a ausência justificada da Defensoria Pública; (3) termo de comparecimento à sessão do júri em São João do Araguaia/PA; e (4) recomendação da Corregedoria do Tribunal de Justiça sobre a nomeação de advogado dativo.”

Argumenta que a escolha pelo Habeas Corpus, em detrimento da interposição de apelação, decorreu de uma opção da defesa, por entender que a impetração da ação constitucional era cabível e adequada à situação. Fundamenta essa opção no artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal de 1988, que permite o manejo do Habeas Corpus sempre que houver ilegalidade ou abuso de poder. No caso concreto, alega que o juízo coator violou o direito à ampla defesa do paciente ao nomear advogado dativo sem justificativa adequada, em desrespeito à Recomendação nº 01/2025 da Corregedoria do Tribunal de Justiça, que determina que essa nomeação deve ocorrer apenas em caráter excepcional e com a devida fundamentação. Acrescenta que, por meio de ofício encaminhado por e-mail à Vara, informou-se que essa prática decorre de orientação do próprio juízo.

Ressalta, ainda, que a Defensoria Pública já impetrou dois Habeas Corpus perante este Egrégio Tribunal de Justiça (HC nº 0802799-45.2025.8.14.0000 e HC nº 0802792-53.2025.8.14.0000), ambos pleiteando a anulação de outras audiências realizadas na mesma data, 12/02/2025. Afirma que, nesses casos, os Desembargadores Relatores requisitaram informações ao juízo coator, o qual confirmou que a defesa havia comunicado previamente sua ausência por meio do e-mail da Vara de Violência Doméstica de Marabá/PA.

Diante disso, requer o juízo de retratação e, caso não seja acolhido, pleiteia que o recurso seja submetido à Seção de Direito Penal para reforma da decisão que não conheceu o Habeas Corpus. Pede, ainda, o reconhecimento da nulidade da audiência de instrução e julgamento, bem como de todos os atos subsequentes, garantindo a participação da Defensoria Pública no ato processual e afastando a obrigação de pagamento de honorários advocatícios ao advogado dativo nomeado.

Em parecer, o Ministério Público, se manifestou pelo não conhecimento, e caso for conhecido, pela manutenção da decisão monocrática agravada. (id. 25538667 – pág. 1/5)

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

VOTO

VOTO

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Pois bem.

Não obstante os argumentos do agravante no mérito do presente recurso, afirmo que não assiste razão a sua insurgência, devendo a decisão agravada ser mantida por seus próprios fundamentos. Senão vejamos:

No que cerne a violação de direito
do agravante ao nomear advogado dativo sem justificativa adequada, em desrespeito à Recomendação nº 01/2025 da Corregedoria do Tribunal de Justiça.

Destaca-se que a questão em análise refere-se a um vício procedimental que exige dilação probatória, circunstância que extrapola os limites cognitivos do habeas corpus. Nesse sentido, a via processual adequada para a impugnação da matéria é a apelação, não podendo o writ ser utilizado como sucedâneo recursal. Ressalto ainda, que em parecer ministerial (id. 25538667) consta que o recurso de Apelação já foi interposto.

O habeas corpus, nos termos do artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, e dos artigos 647 e 648 do Código de Processo Penal, destina-se à tutela da liberdade de locomoção, quando esta se encontrar ameaçada ou restringida por ilegalidade ou abuso de poder.

No caso dos autos, a nomeação de advogado dativo para atuar na defesa do paciente não configura ilegalidade manifesta apta a ser corrigida pela via do habeas corpus, notadamente porque o agravante não ficou desassistido e não foi violado seu direito a ampla defesa, devendo eventuais irregularidades serem sanadas pelos meios processuais adequados.

Por outro lado, embora a defesa tenha destacado, em suas razões, os documentos anexados aos autos, a mera juntada do ofício elaborado pela Defensoria Pública, sem comprovação de protocolo na secretaria judiciária do fórum ou do envio por e-mail, não constitui prova suficiente para demonstrar que o juízo foi devidamente comunicado acerca da impossibilidade de comparecimento do defensor público ao ato. Assim, não restou comprovado pelo impetrante que a ausência do defensor público tenha ocorrido por circunstância devidamente informada ao juízo, razão pela qual se revela legítima a nomeação de defensor dativo, em observância ao princípio da celeridade processual e à razoável duração do processo.

Além disso, competia ao impetrante a juntada de documentação idônea para comprovar o alegado constrangimento ilegal, o que, na hipótese dos autos, não se verifica. Nesse sentido, colaciona-se o entendimento firmado no HC 621.314/PR, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 09/02/2021, DJe 11/02/2021.

Ademais, não há elementos que demonstrem, de plano, que a defesa técnica exercida durante a audiência tenha sido deficiente a ponto de comprometer os interesses do acusado, afastando-se, assim, qualquer alegação de nulidade, ainda que relativa, nos termos da Súmula nº 523 do Supremo Tribunal Federal.

Sendo assim, repita-se. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, o que enseja seu não conhecimento pela inadequação da via eleita, assim como para que seja concedida a ordem, de ofício, é imperioso que a ilegalidade ensejadora do constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente seja patente, comprovada cabalmente no ato da propositura da demanda, pois a ação mandamental não comporta dilação probatória. Logo, não há qualquer vício a ser sanado na decisão monocrática, ora impugnada, eis que respaldada não somente nos precedentes judiciais dos tribunais superiores deste país, mas também pelos fatos concretos dos autos, devidamente analisados e ponderados.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL
, mantendo a decisão impugnada em todos os seus termos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 15/04/2025